Tribunal: TJES
Processo: 0005970-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005970-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIANA TOREZANI
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da r. sentença de fls. 17/22 (vol.3), proferida pela d. Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela ora Apelada na “ação de concessão de aposentadoria por invalidez profissional c/c reversão/readaptação de função com pedido de tutela de urgência” movida por
DIANA TOREZANI
, a fim de determinar o cômputo do tempo de afastamento para tratamento de saúde da então Autora para fins de contagem para aposentadoria, bem como condenar os então Réus ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Autora, desde o seu afastamento, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 69/91 (vol.3), em resumo, o Apelante alega que inexiste laudo pericial nos autos, não havendo, assim, a comprovação de que a patologia apresentada pela Apelada é, de fato, doença ocupacional. Inexistindo nexo causal entre a doença que acomete a Apelada e o seu ofício, não há que se falar, por sua vez, em percepção de aposentadoria por invalidez, haja vista que a lei complementar estadual é taxativa “
ao prescrever que qualquer atestado de invalidez ou doença incapacitante, deverá ser precedido por laudo médico pericial expedido por junta médica, composta de no mínimo 03 (três) médicos designados pelo IPAJM, não bastando laudos realizados por médicos particulares
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença prolatada.

Em contrarrazões, a Apelada aduziu que já houve o devido reconhecimento nos autos do processo nº 0031694-57.2016.8.08.0024 de que suas patologias crônicas são resultantes do trabalho por ela exercido, tendo a sentença sido mantida por este E. Tribunal de Justiça, devendo, pois, ser imposta sanção de multa
ao
Apelante prevista no art. 81 do CPC em seu grau máximo, em virtude das alegações infundadas apresentadas. Pugnou pela concessão de antecipação de
tutela inaudita altera pars
, a fim de que seja determinado
ao
Apelante para que
“regularize o pagamento da Apelada, de forma a pagar o valor integral do subsídio do Inspetor Penitenciário na sua referência, conforme determina a legislação vigente”,
sob pena de multa diária, uma vez que se encontram presentes os requisitos para sua concessão (fls. 99/113 – vol. 3).

De início, a despeito de não ter havido determinação de remessa necessária do feito a este E. Tribunal, o artigo 496 do CPC deve ser aplicado, de forma que
passa-se à apreciação também em sede de remessa necessária
.

Verifica-se, desde logo, o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O Juiz singular fundamentou a r. sentença ora recorrida no reconhecimento, ocorrido nos autos de nº 0031694-57.2016.8.08.0024 (e confirmado por esta Egrégia Corte em sede de apelação/remessa necessária), de que efetivamente fora a doença ocupacional a causa do seu afastamento do trabalho da Apelada.

Salientou que “
o pedido de reversão e readaptação da autora já foram julgadas na ação que reconheceu a doença profissional, razão pela qual é procedente na presente ação apenas o pedido de revisão da aposentadoria da autora, reconhecendo-se o tempo de afastamento para tratamento de saúde para fins de aposentadoria integral
”.

Nesse contexto, o laudo que fundamenta a sentença (fl. 399 do v.1 à fl. 23 do v.2), fora produzido nos autos do processo de nº 0031694-57.2016.8.08.0024 por
expert
nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Dr. Alandino Pierri (CRM-ES nº 1.523), médico especialista em patologia e medicina do trabalho, o qual concluiu que
“(...) a atividade laboral da Autora como Inspetora Penitenciária, se não foi a única causa, foi ela responsável pelo agravamento de sua patologia e pela incapacidade funcional do membro, conforme relatado na inicial, isto é, há evidência de nexo por concausalidade, o que caracteriza suas doenças e incapacidades como resultantes do trabalho”
(fl. 17 do v. 2)
.

Assim, nota-se que se insurge o Apelante, fundamentalmente, quanto à possibilidade de que a prova produzida em outro processo, a chamada prova emprestada, produza efeitos no presente feito.

Ocorre que, para além de admissível a prova emprestada, regularmente produzida e submetida ao crivo do contraditório (tanto no processo de origem quanto nestes autos), a questão acerca da doença ocupacional como causa para o afastamento da Apelada de suas atividades (para fim de tratamento de saúde) fora questão objeto de tutelas declaratória (reconhecimento da doença ocupacional) e condenatória (enquadramento da doença pelo IPAJM como de natureza ocupacional) na decisão judicial definitiva transitada em julgado nos autos 0031694-57.2016.8.08.0024.

Efetivamente, observa-se a ocorrência de coisa julgada sobre tal questão, postulada naquela exordial para que “
a ré seja compelida a enquadrar a doença da autora como ocupacional, sob pena de multa diária
”, assim constando do dispositivo da r. sentença, confirmada pelo v. Acórdão nos autos 0031694-57.2016.8.08.0024:

Sentença - “
JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, ao passo que reconheço as patologias crônicas diagnosticadas como “síndrome cubital”, associado à “síndrome do túnel do carpo” no membro superior direito, como resultantes do trabalho exercido pela autora. Defiro a antecipação dos efeitos da tutela para que o IPAJM proceda o imediato enquadramento da doença da autora como ocupacional”
.

Voto do Exmo. Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, acompanhado à unanimidade pela C. 1ª Câmara Cível - “
Portanto, após aferição de todo o escorço probatório e a devida valoração das provas carreadas aos autos, penso não merecer reparos a sentença objurgada. Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária
”.

Assim, incide no presente caso o efeito positivo da coisa julgada, que na lição do mestre processualista Chiovenda (
Instituições de direito processual civil.
V. III. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000, p. 462), arrimado na doutrina de Keller, “[...]
constrange o juiz a reconhecer a existência do julgado em todas as suas decisões sobre demandas que o pressuponham
”.

Efetivamente, o efeito positivo (ou função positiva) da coisa julgada, como bem salienta João Felipe Calmon Nogueira da Gama em obra específica sobre o tema da coisa julgada e de seus limites objetivos (
A coisa julgada e os seus limites objetivos no Código Processo Civil de 2015
, Londrina: Thoth, 2021, p. 221), faz com que se vincule “[...]
o Estado-juiz em um processo futuro
à
decisão judicial definitiva transitada em julgado em processo anterior, quando as questões resolvidas retornem em processo futuro como prejudiciais (premissas) que subordinam a conclusão a respeito das questões principais (mérito em sentido estrito)
”.

Trata-se justamente da hipótese dos autos, em que se encontra vinculado o Poder Judiciário à decisão definitiva transitada em julgado no processo anterior, não sendo possível entendimento contrário acerca da doença ocupacional que acometeu a Apelada, tratando-se de questão prejudicial (nestes autos) que deve ser decidida no mesmo sentido da decisão outrora proferida (capítulo declaratório imunizado pela coisa julgada material), subordinando nestes autos o julgamento da questão principal consistente nas obrigações de cômputo do tempo de afastamento para tratamento de saúde da então Autora para fins de contagem para aposentadoria e de pagamento das diferenças nos seus vencimentos, desde o seu afastamento.

Ainda que se desconsiderasse o fenômeno da eficácia positiva da coisa julgada, ainda assim se chegaria à mesmíssima conclusão, tendo em vista a adequada produção da prova (emprestada) nestes autos.

No ponto, leciona Fredie Didier Jr. que “
prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo
(...)”.

A prova emprestada, antes tida como atípica por ausência de previsão, mas já adotada na praxe forense a fim de se evitar a repetição de atos processuais em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, se consagrou no Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Atualmente, a prova emprestada é amplamente admitida e utilizada, quer no processo administrativo, quer no processo judicial, desde que seja ofertada ao interessado a possibilidade de questionamento da prova, uma vez que, a princípio, a parte tem o direito de acompanhar a produção dos elementos probatórios, respeitando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se aresto do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. JULGADOR. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. Revisão do entendimento esbarraria no óbice contido na Súmula n° 7/STJ.

3.
A prova pericial emprestada produzida em juízo é apta a comprovar, nos termos do artigo 372, do CPC/15, a presença da doença que acarreta a incapacidade permanente do segurado
.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1082454/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

No caso dos autos, observa-se que a prova emprestada, a saber, o laudo médico pericial produzido nos autos do processo nº 0031694-57.2016.8.08.0024, pode ser amplamente aceita, inicialmente por se verificar que em ambos os processos figuram exatamente as mesmas partes (a despeito da identidade em questão não ser requisito indispensável à utilização da prova emprestada), mas especialmente em razão de terem sido plenamente observados em ambos os processos os princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante inteligência do art. 372 do CPC.

Ultrapassado o ponto quanto à admissibilidade da prova emprestada, cabe analisar ainda a alegação do Apelante quanto à necessidade de que seja atestada a doença/invalidez por junta médica designada pelo IPAJM composta de ao menos 03 (três) médicos.

A despeito da expressa previsão legal estadual (que produz efeitos circunscritos ao procedimento administrativo, uma vez que a produção da prova pericial em juízo respeita os ditames do CPC/15), não merece acolhida a tese apresentada.

A perícia médica efetuada por médico nomeado perito pelo Juízo não se equipara a “médico particular”, possuindo, em verdade, presunção de veracidade, legitimidade e sobretudo de imparcialidade (aplicando-se-lhe as causas de impedimento e de suspeição, na forma do art. 157 do CPC), em virtude de ter sido produzida em Juízo por um auxiliar nomeado para o cumprimento de tal atividade. Esse é o entendimento deste E. TJES, valendo conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. REVERSÃO DA APOSENTADORIA. INSPEÇÃO MÉDICA OFICIAL. SUBSTITUIÇÃO PELA PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSUBISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA INCAPACIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em que pese o artigo supracitado verse que o servidor aposentado deverá ser julgado apto por inspeção médica oficial, a qual, segundo o apelante IPAJM é composta de, no mínimo, 03 (três) médicos designados pelo IPAJM, o termo deve ser interpretado extensivamente, abrangendo também a prova produzida por perícia judicial, eis que revestida de presunção de veracidade, imparcialidade e produzida observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O laudo médico de fls. 447/451, produzido por perito judicial, concluiu que a examinanda não apresenta doença mental e está apta para retorno às atividades laborais. 3. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES; Apl-RN 0016088-92.2012.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/02/2018; DJES 07/03/2018).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA EM FACE DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO E IPAJM. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LAUDO PERICIAL REALIZADO. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM MOLESTIA LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEVIDA. DANO MORAL. COMPROVADO. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que se refere ao dano moral, cumpre ao julgador, levando-se em conta a condição social e econômica das partes, a repercussão do caso e o dano suportado, fixar de maneira razoável a quantia a ser indenizada. 2. A prova pericial em matéria acidentária assume especial relevo, pois a questão depende do auxílio do conhecimento de um expert. E, ainda que o Juiz não esteja adstrito ao laudo pericial por força do princípio da livre persuasão racional, vale dizer que a despeito da regra prescrita no art. 436 do CPC, a perícia judicial é de extrema importância para auxiliar o julgador em seu convencimento. Entendo que
a perícia médica realizada em juízo é forma eficaz e eficiente de se comprovar a incapacidade laboral da autora, pois a produção de prova pericial, por médico indicado pelo Juízo, é prova hábil e legítima à constatação da veracidade do alegado
. 3. O nexo causal entre a lesão e a atividade exercida restou suficientemente comprovado pelo laudo pericial de fls. 460/465, realizado com base nos exames físico e complementar (história ocupacional, anamnese ocupacional e geral, consulta à literatura técnica específica), que a autora é portadora de tendinopatia dos ombros, bem como confirmou que se trata de doença ocupacional, vale dizer, há nexo causal. 4. Evidenciado que o nexo de causalidade entre a doença incapacitante apresentada pela autora e o exercício de sua atividade laborativa encontra-se suficientemente comprovado pelos documentos acostados aos autos e pelo laudo pericial realizado pelo Dr. Antônio Carlos Alves da Motta, perito do Juízo, indubitável a responsabilidade do Estado de indenizar a autora pelos danos morais suportados. 5. Sentença mantida. 6. Recurso improvido. (TJES; APL-RN 0028054-32.2005.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21/07/2015; DJES 17/08/2015).

Assim, conquanto não haja laudo médico expedido por junta composta de no mínimo 03 (três) médicos designada pelo IPAJM, nos termos do artigo 5º, §4º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a perícia médica efetuada por médico perito designado pelo Juízo nos autos do processo 0031694-57.2016.8.08.0024 é absolutamente robusta, idônea e isenta/independente à evidenciação da doença ocupacional, possuindo plena força probante, não havendo que se falar em necessidade de perícia pela junta médica da autarquia previdenciária consoante alegado pelo Apelante.

Enfim, quer pela ocorrência da coisa julgada (em seu efeito positivo), quer pela adequada produção de prova sobre a natureza da doença da Apelada, é de se manter a conclusão da r. sentença recorrida.

Quanto ao pedido para que seja condenado o ora Apelante ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC pela apresentação das teses infundadas, não assiste razão à Apelada.

No caso em análise, extrai-se que a Apelada apenas exerceu o seu direito à defesa e, posteriormente, ao recurso, praticando atos processuais dirigidos a tal objetivo, inexistindo nos autos nem sequer indícios de que tenha agido com má-fé, sendo inaplicável, portanto, a sanção por litigância de má-fé, nos termos da jurisprudência pátria e desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I -
Somente se justifica a condenação em litigância de má-fé quando demonstrado comportamento desleal da parte, não se podendo olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto que a má-fé deve ser cabalmente comprovada
. II - A improcedência da pretensão autoral, por si só, não pode conduzir à aplicação da penalidade do Art. 81 do CPC, sob pena de inutilizar-se o direto de ação, assegurado constitucionalmente, vide Art. 5º, XXXV da CF. III - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0001258-98.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/10/2022; DJES 20/10/2022).

Por fim, quanto ao pedido de concessão de antecipação da tutela pela Apelada, não lhe assiste razão, visto que a sentença ora confirmada ainda demanda liquidação.

Ainda que assim não fosse, compreendo que, neste momento processual, carece a Apelada de interesse processual (em relação à necessidade-utilidade prática da medida), uma vez que, negado provimento ao recurso de apelação do Apelante, os recursos subsequentes possuem natureza extraordinária/excepcional (RE e REsp), desprovidos ambos de efeito suspensivo
ex lege
, de maneira que se faz possível, imediatamente, o cumprimento provisório desta decisão colegiada de segundo grau (que seria garantida pela tutela provisória que ora se reconhece ser desnecessária e inútil).

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo, pois, incólume a r. sentença
.
P
rejudicada a
remessa necessária
,
visto que em sede de apelação todas as matérias foram devolvidas para reexame.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a pendência de liquidação de sentença,
a qual fora
determinada na sentença recorrida,
consoante disposto no art. 85, §4º, II do CPC
1
.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor; § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
E

REMESSA NECESSÁRIA -
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO –
AFASTAMENTO EM VIRTUDE DE DOENÇA OCUPACIONAL
DEFINITIVAMENTE
RECONHECIDA
EM PROCESSO JUDICIAL
– EFEITO POSITIVO DA COISA JULGADA
–
PROVA EMPRESTADA – ADMISSIBILIDADE -
PERÍCIA
MÉDICA
EFETUADA EM PROCESSO JUDICIAL

NÃO SE EQUIPARA A MÉDICO PARTICULAR
–

ART. 5º, §4º DA LC 282/2004

PRODUZ EFEITOS
APENAS
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA
-
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA PELA APELADA –
SENTENÇA CARECE DE LIQUIDAÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL
–
SENTENÇA CONFIRMADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
SEM
HONORÁRIOS RECURSAIS,
NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, II do CPC
.

1.

A despeito de não ter havido determinação de remessa necessária do feito a este E. Tribunal, o artigo 496 do CPC deve ser aplicado,
posto que o caso não se amolda às exceções previstas no art. 496, §3º e §4º do CPC,
de forma que passa-se à apreciação também em sede de remessa necessária.

2.

Houve o reconhecimento judicial definitivo de que a
doença incapacitante
é, de fato, doença ocupacional,
a partir de

prova técnica
efetuada
no bojo de processo judicial distinto.
Tal reconhecimento faz coisa julgada e, portanto, encontra-
se
vinculado o Poder Judiciário à decisão definitiva transitada em julgado, não sendo possível entendimento contrário acerca da doença ocupacional que acometeu a Apelada.

3
.
Ainda que assim não fosse,
seria admitida a prova pericial efetuada no bojo de processo judicial distinto como prova emprestada, visto que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
sendo a prova suficiente para a demonstração da doença ocupacional.

4
.
A previsão contida no
artigo
5º, §4º
da Lei Complementar Estadual nº 282/04
de que a perícia deve ser efetuada por junta médica composta de ao menos 03 (três) médicos produz efeitos circunscritos ao procedimento administrativo
,
não equiparando-se o médico nomeado perito em processo judicial com “médico particular”.

5
.
Impossibilidade de condenação do Apelado à sanção de litigância de má-fé, pois apenas foi identificado o exercício do seu direito à defesa e, posteriormente, ao recurso, praticando atos processuais dirigidos a tal objetivo, inexistindo nos autos nem sequer indícios de que tenha agido com má-fé.

6
.

Além da i
mpossibilidade de concessão de antecipação da tutela à Apelada,
visto que a sentença ora confirmada ainda demanda liquidação
, verifica-se
ainda
a a
usência de i
nteresse processual da Apelada na antecipação de tutela, uma vez que,
confirmada a sentença em sede de remessa necessária/
negado provimento ao recurso de apelação do Apelante, os recursos subsequentes possuem natureza extraordinária/excepcional (RE e REsp), desprovidos ambos de efeito suspensivo
ex lege
,
permitindo, portanto, a execução provisória do julgado
.

7
.
Recurso conhecido e improvido.
Remessa necessária prejudicada visto que em sede de apelação todas as matérias foram devolvidas para reexame.

8
.
Não fixação de honorários recursais, tendo em vista a pendência de liquidação de sentença, a qual fora determinada na sentença recorrida, consoante disposto no art. 85, §4º, II do CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.